Tribunal: TJSP
Processo: 1032099-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM no 4.101.533-2 de 5-12-2017 e 4.103.455-7 de 23-1-2018. Transferência 'intercompany' de pás eólicas. Operação isenta. Destaque e creditamento indevidos. Energia elétrica. Creditamento. –
1. Sentença 'infra petita'. Integração. A sentença não apreciou o pedido de anulação do item I.1 do AIIM no 4.101.533-2, é 'infra petita' e comporta integração pelo tribunal sem que

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIM no 4.101.533-2 de 5-12-2017 e 4.103.455-7 de 23-1-2018. Transferência 'intercompany' de pás eólicas. Operação isenta. Destaque e creditamento indevidos. Energia elétrica. Creditamento. –
1. Sentença 'infra petita'. Integração. A sentença não apreciou o pedido de anulação do item I.1 do AIIM no 4.101.533-2, é 'infra petita' e comporta integração pelo tribunal sem que isso represente supressão de instância. Inteligência do art. 1.013, § 3o, III do CPC. –
2. Pás para turbinas eólicas. Transferência 'intercompany'. ICMS. Destaque. Creditamento. Isenção. O item 1 do § 2o do art. 30 do Anexo I do RICMS-SP isenta do ICMS as operações amparadas pela isenção ou alíquota zero do IPI. A Tabela de Incidência do IPI, sem distinguir o tipo da operação realizada, atribui alíquota zero para as saídas envolvendo partes utilizadas exclusiva ou principalmente em aerogeradores de energia eólica, a implicar isenção do ICMS. O inciso X do art. 43 do DF no 7.212/10, fundamento da autora, suspende a incidência do IPI no deslocamento entre estabelecimentos da mesma empresa, a permitir o destaque e o creditamento feito. Duas razões favorecem o contribuinte: a dúvida quanto a incidência fiscal (tanto que suas razões foram acolhidas por uma câmara do TIT) favorece a empresa e a operação é fiscalmente neutra, em o crédito feito no destino é compensado pelo imposto pago na saída do estabelecimento fabricante. A autuação não sobrevive. –
3. Energia elétrica. ICMS. Creditamento. O RICMS-SP estabeleceu no art. 13 do Anexo XVIII as hipóteses admitidas para o creditamento do ICMS por estabelecimento distinto daquele indicado como destinatário da energia elétrica, entre eles o uso da energia pelo locatário. A divergência entre o endereço constante da fatura e do contrato de locação decorre de o imóvel ter duas frentes. O imposto foi creditado pelo estabelecimento onde a energia foi utilizada, irrelevante no caso que o pagamento tenha sido feito pela filial ou pela matriz. Esclarecida a divergência e tendo o crédito base na lei e no regulamento, não se vê razão para a autuação feita. – Parcial procedência. Recurso da autora provido anular as duas autuações em sua integralidade.